Tribunal: TJMT
Processo: 0001488-60.2011.8.11.0086
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001488-60.2011.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BENEDETTI RODRIGUES - CPF: 394.323.860-15 (EMBARGANTE), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 531.563.401-97 (EMBARGANTE), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), P. V. FABRI COMERCIO - CNPJ: 09.341.205/0001-05 (EMBARGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), PAMELA VITORASSI FABRI - CPF: 029.124.011-94 (EMBARGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), P. V. FABRI COMERCIO - CNPJ: 09.341.205/0001-05 (EMBARGANTE), PAMELA VITORASSI FABRI - CPF: 029.124.011-94 (EMBARGANTE), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), LEONARDO BENEDETTI RODRIGUES - CPF: 394.323.860-15 (EMBARGADO), SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 531.563.401-97 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), LEONARDO BENEDETTI RODRIGUES - CPF: 394.323.860-15 (EMBARGADO), SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 531.563.401-97 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), P. V. FABRI COMERCIO - CNPJ: 09.341.205/0001-05 (EMBARGANTE), PAMELA VITORASSI FABRI - CPF: 029.124.011-94 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

Os Embargantes alegam contradição entre os fundamentos do Acórdão e o dispositivo, sob a tese de que embora a Câmara tenha reconhecido que adotaram as diligências necessárias para promover a citação das Requeridas/Embargadas, no final, afastou a aplicação do Verbete 106 da Súmula do STJ; entretanto, basta a leitura do voto condutor, no qual foi consignando todo o histórico processual, para constatar que a demora na citação não ocorreu exclusivamente por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, motivo pelo qual foi afastada a aplicabilidade do Enunciado Sumular 106, da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Leonardo Benedeti Rodrigues
e
Silvia de Almeida Barbosa
em virtude do Acórdão de Id. 165942736.

De acordo com os Embargantes, existe contradição entre a fundamentação e o dispositivo porque, embora o Acórdão reconheça que os Autores/Embargantes adotaram as diligências necessárias para promover a citação das Requeridas/Embargadas, no final, afastou a aplicação do Verbete 106 da Súmula do STJ.

Requerem que o Recurso seja acolhido, com a atribuição de efeito modificativo e, de conseguinte, alterado o entendimento de que a pretensão de cobrança e responsabilidade civil estão prescritas.

Manifestação da Embargada Pâmela Vitorassi Fabri no Id. 168874968.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Embargantes apontam contradição no Acórdão que proveu o Recurso de Apelação interposto pelas Requeridas/Embargadas, empresa P.V. Fabri Comércio e Pâmela Viotrassi Fabri.

Afirmam que existe contradição entre a fundamentação e o dispositivo porque, embora o Acórdão reconheça que os Autores/Embargantes adotaram as diligências necessárias para promover a citação das Requeridas/Embargadas, no final, afastou a aplicação do Verbete 106 da Súmula do STJ.

Inobstante a tese recursal, basta a leitura do
decisum
para constatar que não há qualquer ponto contraditório no voto condutor.

Em momento algum foi consignado que os Embargantes adotaram as diligências necessárias para a citação das Embargadas; ao contrário, no voto consta expressamente as inúmeras vezes que os Recorrentes foram intimados e deixaram transcorrer o prazo para cumprimento das diligências necessárias ao prosseguimento do feito.

Aliás, diante da inércia dos Embargantes, eles foram intimados por edital, pois a intimação por meio da advogada constituída não foi atendida e não foram localizados no endereço informado quando da tentativa de intimação pessoal para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Esses foram alguns dos motivos pelo qual concluiu-se que
“quanto à demora, em si, está evidente que não ocorreu exclusivamente por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, o que afasta a aplicabilidade do Verbete 106 da Súmula do STJ.”

Diante do exposto, por não existir qualquer contradição interna para ser eliminada,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023